Tribunal: TJDFT
Processo: 0001847-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001847-55.2020.8.07.0005 RECORRENTE: AILTON ALVES MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto tentado. Princípio da insignificância. Regime prisional. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses e 13 dias de reclusão pelo crime de furto tentado. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para se reconhecer o princípio da insignificância; (ii) se adequado o regime prisional fixado. III. Razões de decidir 3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e a restituição da res furtiva não se deu por ato voluntário dele. 5. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é multirreincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). IV. Dispositivo 6. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: art. 155 do CP; art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004; STJ, AgRg no HC n. 888.105/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024; súmula 269. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 33, §3o, do CP, defendendo sua absolvição em razão da atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 33, §3o, do CP. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a prática contumaz de delitos patrimoniais, evidenciada pela multirreincidência, é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) (AgRg no AREsp n. 2.436.458/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A manutenção do regime semiaberto é justificada pela multirreincidência, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e a Súmula n. 269 do STJ". (AgRg no REsp n. 2.089.295/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003